Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736361-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO JORGE LUNARDI, IVONE MADALENA AURELIO, ELIANA MARCIA LUNARDI, FREDERICO ALVES DA SILVEIRA LUNARDI RECORRIDO: MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. IMÓVEL COMUM. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA NO CASO CONCRETO. I – A fixação de aluguéis por uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos é possível, a partir da ciência inequívoca da parte adversa quanto à não anuência do uso gratuito, que, no caso em concreto, decorreu pela citação válida da ocupante do bem. II – Com fundamento nos princípios da justiça no caso concreto, proporcionalidade e razoabilidade, é possível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio da interpretação sistêmica do art. 85, § 2o, do CPC, a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa. III – Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. Negou-se provimento ao recurso do autor. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a turma julgadora não observou as balizas legais ao fixar os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009